Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721849-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada por eles. Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira relatam que quatro (4) bens imóveis foram penhorados no processo originário. Afirmam que avaliação realizada não observou a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, a existência de penhoras anteriores sobre os imóveis e na diferença substancial entre os valores atribuídos e os valores efetivos de mercado. Sustentam que a avaliação atribuiu valores notoriamente inferiores aos praticados no mercado, o que configura risco de prejuízo patrimonial irreversível. Apresentaram estimativas superiores aos valores fixados na avaliação. Afirmaram que a avaliação realizada pelo oficial de justiça encontra-se desatualizada. Indicaram descompasso com a valorização dos imóveis e os efeitos da inflação. Apontaram que o laudo pericial contrariou os parâmetros da Norma Brasileira Registrada (NBR) 14.653 e não refletiu o valor de mercado, o que compromete a utilidade da expropriação e autoriza a caracterização de preço vil. Sustentaram que o Superior Tribunal de Justiça admite a atualização do valor da avaliação judicial independentemente de requerimento do executado, com o objetivo de evitar alienação por valor irrisório. Defenderam que a execução deve atender aos princípios da celeridade e da menor onerosidade, além de assegurar a efetividade do crédito sem comprometer de forma desproporcional o patrimônio do executado. Alegaram a ausência de intimação para indicação de bens menos gravosos e que a penhora atingiu imóveis essenciais à atividade empresarial. Afirmaram que a ausência de intimação específica violou o princípio da menor onerosidade e comprometeu o contraditório. Ressaltaram que a constrição não decorreu de tentativa prévia e rigorosa de localização de outros bens. Apontaram que a obrigação em execução é de pessoa jurídica distinta da titular dos imóveis penhorados. Indicam que os bens estavam gravados por penhoras anteriores. Sustentaram que a preclusão reconhecida em decisão anterior não impede a rediscussão, pois a nova perícia recaiu sobre objeto distinto. Argumentaram que a multiplicidade de penhoras afeta o valor real dos imóveis e reduz a utilidade da expropriação, fator que deve ser avaliado pelo juízo antes da alienação judicial. Apontaram ausência de critérios técnicos mínimos no laudo impugnado. Indicaram omissão de variáveis relevantes, como localização específica, estado de conservação, acessibilidade e fluxo comercial da quadra. Afirmaram que o valor atribuído permanece em patamar inferior ao valor médio de mercado para imóveis situados na região central de Brasília. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pedem o provimento do recurso. Preparo regular (id 72438105). Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em defenderam seu conhecimento e provimento (id 72492470 e 72775157). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação a penhora apresentada por Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira. O Juízo de Primeiro Grau rechaçou a tese de inobservância da ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, pois a tentativa de constrição de ativos de titularidade dos devedores via Sistemas Sisbajud e Renajud foram infrutíferas e os executados jamais indicaram bens passíveis de penhora. Explicou que os devedores não instruíram os autos com parecer particular ou outro elemento de convicção, ainda que indiciário, hábil a infirmar os valores apurados pelo “expert” em questão. As teses adotadas como razão de decidir na decisão agravada não foram objeto de impugnação. Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira limitaram-se a defender que a avaliação foi inferior ao valor de mercado, a pedir a desconstituição da penhora com fundamento na ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) Verifico que a tese utilizada para afastar a preclusão não foi não submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. A petição que deu ensejo à decisão agravada mencionou apenas que os bens que foram penhorados nos presentes autos, se encontram impenhoráveis, pois se tratam de objeto de penhora em processos diversos, enquanto o recurso aborda a tese de que a existência de outras penhoras impacta diretamente o valor real dos imóveis e a utilidade da expropriação, devendo ser considerada pelo juízo ao decidir sobre alienação judicial. A tese de insuficiência do laudo pericial não foi abordada na petição impugnou o laudo. Foi suscitada apenas em sede recursal e o seu conhecimento encontra óbice na supressão de instância. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.